Tribunal: TJDFT
Processo: 0003465-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Lesão corporal culposa qualificada cometida na direção de veículo automotor. Pena de reclusão. Circunstâncias judiciais.
1 – A pena para a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (§ 2o do art. 303 do CTB) é de reclusão, e não de detenção.
2 - O fato de o réu conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de ter cometido lesões corporais graves na vítima, que não extrapolaram a elementar do art. 303, § 2o, do CTB, não justificam a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, pena de bis in idem.
3 – A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não pode ser valorada negativamente se a reprovabilidade não vai além da inerente ao próprio crime.
4 – Apelação provida em parte.